Tribunal: STF
Processo: HC 242406
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 194.497/AL (e-doc. 7). 



    2. Consta dos autos que o Juízo de Primeira instância determinou a prisão preventiva do paciente e de outras pessoas, ante o suposto cometimento dos crimes dos arts. 121, § 2º, incs. I e IV (homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), e art. 129, caput (lesão corporal), ambos do Código Penal, em concurso com o art. 244-B da Lei nº 8.069, de 1990 (corrupção de menores) (e-doc. 9). 



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 5). Contra o acórdão, formalizou-se a citada impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a demora na apreciação do habeas corpus protocolado no STJ, frisando constar manifestação favorável do Ministério Público. Salienta estar o processo concluso ao Relator desde 14/03/2024. Articula com a suficiência da substituição por cautelares diversas, apontando as condições pessoais primariedade, residência fixa, família constituída e ocupação lícita. 



    5. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. De início, mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar não vislumbrar “a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida”. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. No tocante à alegação de demora excessiva na apreciação do recurso em habeas corpus pelo STJ, verifica-se o prejuízo do pedido. Conforme se constatou em pesquisa no sítio eletrônico da Corte, realizada em 18/06/2024, houve análise pelo Ministro Relator do Recurso em Habeas Corpus nº 194.497/AL, em 17/06/2024, constando do andamento processual pertinente ao não provimento do recurso, decisão ainda pendente de publicação.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator